Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 8o, § 2o, DO CPC). INADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIA ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA PORQUE PARÂMETRO LEGAL ESTABELECIDO NA LEI PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema n. 1.076, segundo o qual, i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Inviável, portanto, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa não se mostra inestimável ou irrisório, impondo-se ao caso concreto a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC para fixar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa.

3. Recurso conhecido e provido.